Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-86.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1002633-86.2022.8.11.0042
RECORRENTE: TULIO MARCOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA - 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 1.1. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PROVAS MATERIAIS DO CRIME E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. Não há falar também em ausência de justa causa para a ação penal em desfavor do réu, diante das provas materiais do crime e dos firmes indícios de autoria.
2. Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.
3. A qualificação do delito por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002633-86.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO MARCOS DOS SANTOS (RECORRENTE), TULIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 033.311.141-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HANDERSON MARCELLO ZARK REIS - CPF: 703.087.561-34 (ASSISTENTE), ILIARA IZABELLY DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), MILTON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 701.056.331-43 (ASSISTENTE), WEVERSON RICARDO BEZERRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA MODALIDADE TENTADA - 1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 1.1. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - PROVAS MATERIAIS DO CRIME E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
Não há falar também em ausência de justa causa para a ação penal em desfavor do réu, diante das provas materiais do crime e dos firmes indícios de autoria.

2.

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

3. A qualificação do delito por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
manejado por
TÚLIO MARCOS DOS SANTOS
, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado, e pronunciou o acusado, ora recorrente, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

O recorrente, pretende, a) absolvição sumária, ao argumento de que agiu em legítima defesa; b) desclassificação para o crime de lesão corporal; c) decote das qualificadoras.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal, protestando pela manutenção
in totum
da decisão de pronúncia ojerizada, por se apresentar a materialidade do fato delituoso, bem como indícios de autoria desfavoráveis a recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PELO MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2o, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INVIABILIDADE - A FALTA DO EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO IMPEDE EVENTUAL DECISÃO DE PRONÚNCIA, SOBRETUDO QUANDO É POSSÍVEL A VERIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. 2) ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – A PROVA COLACIONADA AOS AUTOS INDICA INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. ALÉM DISSO NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE FORMA INDUVIDOSA, QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI PERPETRADA SEM ANIMUS NECANDI – SOMENTE É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS DEMONSTRAREM DE FORMA INEQUÍVOCA A SUA CONFIGURAÇÃO – ADEMAIS COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM INCUMBE O EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, A AFERIÇÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE, ISTO É, A EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – TESES QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO TRIBUNAL LEIGO – ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER DECOTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, OU TOTALMENTE DIVORCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, PORTANTO, DEVEM SER SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE USURPAR-SE A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO REFERIDO ÓRGÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 17h15min, em uma praça localizada na Rua Corumbá, Bairro Baú, nesta Capital, TULIO MARCOS DOS SANTOS, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Weverson Ricardo Bezerra, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos que o acusado e a vítima são moradores de rua e o primeiro havia “conquistado” um local abandonado, passando a utilizar como moradia e para fazer uso de entorpecente. Todavia, posteriormente, a vítima e seus amigos expulsaram-no do local.

Consta dos autos que, passado algum tempo, TÚLIO voltou a frequentar o local supramencionado.

No dia dos fatos, a vítima dormia junto a sua namorada Iliara, quando foi surpreendida pelo acusado que a atacou com golpes de faca enquanto dormia.

Em seguida, a vítima acordou e percebeu que estava sendo atacada, momento em que levantou rapidamente e fugiu, impedindo que TÚLIO desse continuidade ao seu intento criminoso.

O crime foi cometido por motivo torpe consistente em vingança, pois o réu havia sido expulso anteriormente do “fumódromo” que considerava como seu território, razão pela qual passou a nutrir raiva da vítima.

Outrossim, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi golpeada de surpresa enquanto dormia." (sic)

DA LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a absolvição sumária por ausência de provas e por legitima defesa.

Quanto a autoria, o pronunciado/recorrente não negou perante a autoridade policial o fato delituoso, apenas se defendendo das agressões sofridas pela vítima.

Nos termos do artigo 25 do Código Penal:

“configura-se legítima defesa a conduta daquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”

Entretanto, em sentido contrário à alegada falta de provas do intento homicida e de legítima defesa, tem-se que
foram ouvidos os Policiais Militares Milton Eustaquio de Oliveira Junior e Handerson Marcello Zark Reis, os quais relataram que foram acionados no dia dos fatos para atender uma ocorrência na praça do Baú e quando chegaram no local encontraram a vítima caída ao solo e ensanguentada, tendo ela relatado que teria sido esfaqueada e que o agressor estava nas redondezas.

As testemunhas informaram ainda que Iliara (esposa da vítima) estava junto com a vítima, reforçando o que a vítima dizia e mencionando que o ataque pelo agressor teria sido em razão de desavença entre os dois.

Após a vítima ter sido socorrida pelo SAMU, os policiais obtiveram êxito em localizar o suspeito que, segundo eles, confirmou ter esfaqueado a vítima em razão de desavença territorial.

A vítima Weberson Ricardo Bezerra, em juízo informou que ele e o acusado são moradores de rua e que dias antes dos fatos ele e o denunciado tiveram uma desavença, tendo ele e alguns colegas agredido Tulio, expulsando o mesmo do local que ele ocupava como moradia. Passado algum tempo, a vítima passou a residir nesse local.

O réu voltou a frequentar o local e fizeram uso de drogas juntos, razão pela qual acreditava que estava tudo bem entre os dois e que no dia dos fatos, estava dormindo com sua esposa, e acordou já sendo atacado pelo acusado, que desferiu um golpe de faca atingindo a região da clavícula, se levantou rapidamente para correr e foi atingido com outro golpe de faca nas costas, mas conseguiu fugir e ser socorrido pelo SAMU.

A vítima relatou que perdeu muito sangue e ficou internado mais de uma semana. Relatou que não tem dúvidas em reconhecer o acusado como autor do crime.

A testemunha Iliara Izabelly dos Santos Silva, esposa da vítima, narrando que no dia dos fatos, ela e seu marido estavam dormindo, quando acordou assustada com a vítima gritando, tendo o mesmo saído correndo, todo ensanguentado e que chamou o SAMU para socorrê-lo, pois a vítima havia sido esfaqueada pelo acusado, e segundo a vítima, seria em razão de uma vez tê-lo expulsado do local onde ele estava morando, não tendo consumado o intento homicida em razão da vítima sair em correndo.

Observa-se assim, que ao contrário do que tenta fazer parecer o turno defensivo, o pronunciado se valendo de uma arma de fogo, se aproveitando que a vítima descansava, desferiu um golpe de faca atingindo a região da clavícula, e após a vítima se levantar para correr, foi atingida com outro golpe de faca nas costas.

Desse quadro, não se evidencia, de forma inequívoca, que o recorrente/pronunciado atingiu a vítima para repelir injusta agressão, visto que ainda que fique demonstrado futuramente que a vítima partiu para cima do pronunciado, este buscou defesa se valendo de um gesto de instinto e se levantando rapidamente e tentando correr para longe do alcance do réu.

A absolvição sumária (artigo 415 do Código de Processo Penal) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).” (Código de Processo Penal Anotado ,4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido:

"Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa [...], é dese manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE no 64737/2016 25.1.2017)

Por efeito, a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri, à luz do disposto no artigo 5o, XXXVIII, "d", da Constituição Federal.

No que se refira
a ausência de laudo pericial e do prontuário médico, como meio de inviabilizar a ação criminal em desfavor do réu, entendo que este quadro não desqualifica os demais elementos de prova existentes no feito, dentre os quais, auto de prisão em flagrante (id. 77649510), boletim de ocorrência (id. 77649512), além dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência (id. 77649513 e id. 77649514), os quais são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato, assim como o relato da vítima e a própria confissão do réu, são elementos hábeis para submeter o pronunciado ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II C/C ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 70, PARTE FINAL, DO MESMO CODEX– 1) PRELIMINARES – 1.1) DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REJEIÇÃO – RITO DO JÚRI QUE SE APRESENTA ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO JUDICIUM CAUSAE – 1.2) DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PELA FALTA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS ATESTANDO A MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – LESÕES QUE FORAM RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE SUPERA A ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - 2) MÉRITO – 2.1) ARGUIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NAS PROVAS EXISTENTES E QUE RATIFICAM A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – 2.2) PRETENDIDA REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA – VIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES RETIFICADAS – UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS QUE FORA DESABONADA POR PONTUAL FUNDAMENTO QUE NÃO FOI RATIFICADO PELA PROVA JUDICIALIZADA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 1.2)
Afasta-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal se, não obstante o processo digital careça do exame pericial relativo às lesões sofridas por uma das vítimas, os demais elementos probatórios produzidos, especialmente os depoimentos testemunhais e das próprias vítimas, além da confissão do apelante, atestarem o cometimento do crime de tentativa de homicídio. Outrossim, com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do STJ
; 2.1) Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento das qualificadoras, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova; 2.2) Cabível a readequação das sanções basilares se uma das circunstâncias judiciais negativadas apresentou parte de fundamentação sem respaldo seguro no arcabouço probatório judicializado. (N.U 0010158-54.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (destaquei)

Dessa forma, não há falar em absolvição sumária.

DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI.

Postula o turno defensivo, a desclassificação do homicídio qualificado tentado, para a lesão corporal.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Observa-se que o
próprio acusado confirmou a versão apresentada pela vítima, de que esfaqueou o esfaqueou pelas costas de inopino quando este estava deitado, inclusive, esclarecendo que assim procedeu por motivo de “desaforo”, porque anteriormente a vítima juntamente à três pessoas teriam o retirado de sua casa, ou seja, de sua moradia na rua.

Não se ignora que embora o réu tenha distorcido sua versão em juízo, contradizendo seu interrogatório na fase inquisitorial, apresenta-se visível que o réu esfaqueou a vítima pelas costas quando este estava deitado com sua esposa para dormir, sendo que dias antes teria sido expulso do local onde batizou como seu, na via pública, após ser agredido pela vítima e outras pessoas.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta contra a vítima, é necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas devolver a agressão sofrida dias antes, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, se possuía ou não o
animus necandi
, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de absolvição por ausência da intenção de ceifar a vida da vítima.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente/pronunciada a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/réu, assim se manifestou o magistrado de origem:

“
No mesmo sentido, quanto a qualificadora prevista no inciso I do §2°, do art. 121 do Código Penal, qual seja, crime praticado por motivo torpe, entendo que deve ser mantida.

Conforme consta nos autos, o acusado teria tentanto matar a vítima, tendo em vista que a mesma havia o expulsado do local que era utilizado com sua moradia e fazer uso de drogas.

Desse modo, considerando os elementos contidos na instrução processual, entendo que a qualificadora prevista no inciso I do §2°, do art. 121 não é manifestamente improcedente e, portanto, deve passar ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional.

Mantenho ainda a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, pois conforme consta, o acusado desferiu o primeiro golpe enquanto a vítima estava dormindo o que demonstra a impossibilidade de defesa.
” (sic - id. 142827645)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado na ação criminosa, por motivo torpe, visto que
o crime foi praticado por motivo desprezível, em razão de a vítima ter tomado o território de onde o réu presumia ter como sua morada
,
bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, abordou a vítima, portando uma faca, sem que esta pudesse ter reação de defesa, visto que esta descansava com sua companheira Ilaria.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

"Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz). 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022